Tribunal: TJDFT
Processo: 0753390-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXECUTIVOS EM COMARCA NÃO CONTÍGUA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL À ATUAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de carta precatória para avaliação de imóvel localizado na Comarca de Formosa/GO, por se tratar de comarca diversa e não contígua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a prática direta de atos executivos pelo oficial de justiça do TJDFT em comarca de outro Estado, não contígua ao Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do oficial de justiça limita-se a comarcas contíguas e regiões metropolitanas, nos termos do art. 255 do CPC e do art. 782, §1o, além dos Protocolos de Cooperação entre TJDFT e TJGO.
4. A Comarca de Formosa/GO não é contígua nem integrada a qualquer Região Administrativa do DF, impossibilitando a prática direta de atos por oficiais deste Tribunal.
5. É obrigatória, portanto, a expedição de carta precatória, conforme art. 237, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É obrigatória a expedição de carta precatória para a prática de atos executórios em comarca não contígua ao Distrito Federal, sendo inviável a atuação direta do oficial de justiça do TJDFT fora dos limites territoriais autorizados pelo CPC e pelos protocolos de cooperação.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 1.019, I, 300, caput, 237, III, 255, 782, §1o.